Tribunal: TJMT
Processo: 1012125-47.2018.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012125-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (APELANTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1012125-47.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1012125-47.2018.8.11.0041

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – VALOR ALÇADA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que a o valor impugnado não ultrapassasse 200.000 (duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, o recurso administrativo podia ser julgado monocraticamente, conforme estabelecia o artigo 980, § 9º, do RICMS/MT.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1012125-47.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DIBOX – DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1012125-47.2018.8.11.0041, denegou a segurança (Id. 89062165).

O Apelante sustenta que
o valor de alçada impediu o julgamento colegiado do Recurso Voluntário nº 5162751/2016 (5254637/2017), porém a regulamentação administrativa foi revogada. Argumenta que, mesmo antes da revogação, constituía ilegalidade impedir a análise colegiada pelo Conselho de Contribuintes, frente ao valor de alçada.
A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com concessão da segurança.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta o desprovimento do recurso (Id. 89062170).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 95976997).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1012125-47.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que
o valor de alçada impediu o julgamento colegiado do Recurso Voluntário nº 5162751/2016 (5254637/2017), porém a regulamentação administrativa foi revogada. Argumenta que, mesmo antes da revogação, constituía ilegalidade impedir a análise colegiada pelo Conselho de Contribuintes, frente ao valor de alçada.

Com esse esclarecimento, observo que o Apelante questiona a decisão proferida no E-Process nº 5162751/2016 que, monocraticamente, decidiu o Recurso Voluntário (Id. 89060582).

Entretanto, à época dos fatos o § 7º do art. 971 do RICMS/MT tinha a seguinte redação:

Art. 971 Ao Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso incumbe o julgamento em segunda instância administrativa dos recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo, quanto a lançamento instrumentado por Notificação/Auto de Infração, cujo crédito tributário tenha sido mantido, ainda que parcialmente, pela decisão administrativa de primeiro grau.

(...)

§ 7°
A unidade administrativa a que ser refere o caput deste artigo desempenhará suas atribuições de julgamento de forma monocrática nos termos do § 9° do artigo 980, bem como as exercerá mediante deliberação colegiada por meio de turmas rotativas ou mediante deliberação do Pleno do Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso
. (v. artigos 36 e 40 da Lei n° 8.797/2008, alterados pela Lei n° 9.863/2012) (Destaquei)

Como se vê, era possível o julgamento de forma monocrática, desde que observado o previsto no § 9° do artigo 980 que, à época, assim estabelecia:

Art. 980 É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte. (cf. artigos 35, 47, 53, 56, 57, 72, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.863/2012, c/c o inciso XVIII do art. 17, com o § 8° do art. 38 e com os §§ 2° e 3° do art. 39 da Lei n° 7.098/98, observadas as alterações das Leis nos 9.226/2009 e 9.709/2012)

(...)

§ 9°
Terá a admissibilidade, a suspensão da exigibilidade e a decisão prolatadas de forma monocrática, no âmbito do Conselho de Contribuintes Pleno de Mato Grosso, o recurso fiscal: I – cujo valor impugnado não ultrapassar a 200.000 (duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, vigentes na data da respectiva constituição original da exigência tributária
;

(Destaquei)

Deve ser observado, por relevante, que a matéria é regida pela Lei nº 8.797/2008, que dispõe sobre a regulamentação do Processo Administrativo Tributário – PAT, previsto no parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 7.098, de 30.12.1998, e dá outras providências, cujo artigo 47, § 4º, na redação dada pela Lei n° 9.863/2012, autoriza o Decreto regulamentador - RICMS - a dispor sobre a modificação da alçada recursal
:

Art. 47 O
Conselho de Contribuintes Pleno
funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do Art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais,
para revisar e julgar nos termos da legislação tributária a Notificação Auto de Infração recorrida em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT
.” (Nova redação dada pela Lei 9.863/12)

(...)

§ 4º O Regulamento poderá
dispor sobre a elevação do limite de alçada recursal
a que se refere o
caput.
(Nova redação dada pela Lei 9.863/12) (Destaquei)

Disso decorre que era possível o julgamento de forma monocrática, por decisão de apenas um Membro Conselheiro, quando o lançamento instrumentado por Notificação/Auto de Infração-NAI seja maior de 10.000 UPF/MT e menor de 200.000 UPF/MT, vigente na data da respectiva constituição original da exigência tributária, conforme previsto no art. 971, § 1º e art. 980, § 9º, I do RICMS/MT, em vigor à época dos fatos.

Nesse sentido, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – 01) PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – DECISÃO CITRA PETITA NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – 02) MÉRITO – MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DAR SEGUIMENTO E ANALISAR OS ARGUMENTOS DA INICIAL – CAUSA MADURA – APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM SEGUNDO GRAU (ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC)– LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REALIZADA PELO FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL POR MEIO DE TERMO DE INTIMAÇÃO – LEGALIDADE – SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSÁRIA –DECISÃO MONOCRÁTICA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO O VALOR IMPUGNADO NÃO ULTRAPASSAR 200.000 (DUZENTAS MIL) UNIDADES PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPF/MT) – CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIGURADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA COM OUTROS FUNDAMENTOS. (...)
Nos casos em que a o valor impugnado não ultrapassar 200.000 (duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, o recurso administrativo pode ser julgado monocraticamente
(artigo 980, § 9º, do RICMS/MT/2014). (...) (MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020) (Destaquei)

É possível afirmar, portanto, que inexistiu ilegalidade na decisão administrativa, passível de correção via mandado de segurança.

Por sua vez, deve ser observado que a decisão administrativa transitou em julgado em 27 de abril de 2018 (Id. 89060584), sendo certo que o Decreto Estadual nº 580/2020 que, entre outras coisas, revogou o § 9º do art. 980 do RICMS/MT data de 31 de julho de 2020, entrando em vigor a partir da publicação. Assim, impossível acolher a pretensão do Apelante para sua retroação visando atingir situação jurídica consolidada com o trânsito em julgado administrativo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022